Tribunal: STF
Processo: ARE 1370926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal de Santa Catarina, o qual manteve a sentença que “julgou improcedente o pedido de revisão de seu auxílio-doença, a fim de afastar do cálculo da RMI o disposto no §10 ao art. 29 da Lei n. 8.213/1991 (acrescentado pela Lei nº 13.135/2015)”.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 2º, 5º, caput, 22, inciso XXII, 48, 62, 201, §§ 1º e 11, e 246 da Constituição Federal.



    Alega que, “sob o ponto de vista formal, a utilização da Medida Provisória como meio para a inclusão do §10º ao art. 29, da Lei 8.213/91 é inconstitucional, uma vez que há vedação constitucional quanto à matéria, ante a impossibilidade de edição de Medida Provisória para regulamentar critérios que tenham por objetivo preservar o equilíbrio financeiro e atuarial”. 



    Aduz que “é notório que ocorreu a usurpação da competência do Poder Legislativo sobre a matéria da MP 664/2014, que foi editada sem o preenchimento do requisito constitucional de urgência, o qual é requisito indispensável para a adoção desta medida”. 



    Defende, também, que “não é possível admitir a utilização de critérios de cálculo ou teto diferenciados para segurados que façam jus ao mesmo benefício, devendo ser observado o princípio da isonomia e a vedação constitucional de adoção de critérios diferenciados para a concessão do benefício”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 2º, 22, inciso XXII, 48, 62 e 246 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “O § 10º, do art. 29, da Lei n. 8.213/91 (acrescentado pela Lei nº 13.135/2015, fruto da conversão da MP 664/14), dispõe que:



    (...)



    Vê-se que a nova regra criou um novo limitador à renda mensal inicial do benefício de auxílio-doença, dispondo que esta não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários-de-contribuição do segurado. 



    Ocorre que tal novidade legislativa diz respeito somente ao auxílio-doença que, por sua vez, é um benefício de caráter temporário, que visa assegurar proteção ao segurado enquanto este estiver incapacitado para o exercício da sua atividade laborativa habitual por mais de quinze dias consecutivos, por motivo de doença ou em decorrência de um acidente. 



    É um benefício temporário, o qual é pago pela Previdência Social enquanto perdurar a incapacidade laborativa. Tal benefício cessará quando houver recuperação da capacidade do trabalho ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez, no caso de ser considerada a incapacidade total e permanente. 



    Nesse sentido, tratando-se de um benefício de duração temporária, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade na aplicação do § 10º, do art. 29, da Lei n. 8.213/91, pois, ao limitar a RMI do auxílio-doença na média aritmética simples dos últimos 12 salários-de-contribuição do segurado, tal alteração legislativa considerou o disposto no art. 201, da Constituição Federal, na medida em que a renda mensal limitada irá refletir os ganhos habituais do empregado na sua última atividade profissional, atividade esta para a qual restou o segurado incapacitado. 



    Ou seja, tal limitação irá refletir os ganhos rotineiros do empregado na sua última atividade laborativa, considerando o período de doze meses, de regra, anteriores à concessão do benefício. 



    Tal raciocínio é diferente no caso de concessão de alguma aposentadoria, tendo em vista que estas, de regra, pressupõem o afastamento definitivo do segurado do mercado de trabalho e deverão refletir nos ganhos habituais do segurados percebidos durante toda sua vida laborativa, sem que exista algum tipo de limitação que considere apenas os seus últimos salários-de-contribuição .



    Dentro deste contexto, o pedido não merece acolhimento, afirmando-se a constitucionalidade da lei.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.213/91). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    Tratando especificamente sobre o tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, em caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.193.376/RS (DJe de 20/08/2019), que bem aborda a questão: 



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. Transcrevo o voto condutor do julgamento (eDOC 25).



    ‘Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de benefício de auxílio-doença, pretendendo afastar a aplicação do limitador previsto no §10, do art. 29 da Lei 8.213/91, incluído pela MP 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015. 



    Constato, entretanto, que a sentença está em harmonia com o entendimento desta Turma Recursal (Recurso Cível 5003767- 32.2017.4.04.7108, Relatora Jacqueline Michels Bilhalva, julgado em 19/09/2017) de modo que merece ser mantida integralmente. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto proferido no precedente supra mencionado, o qual bem enfrenta as questões propostas no recurso inominado: 



    O § 10 do art. 29 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014, posteriormente convertida na Lei nº 13.135/2015, tem a seguinte redação: 



    ‘§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos saláriosde-contribuição existentes’. 



    Assim sendo, desde o início de vigência da MP nº 664/2014 em relação ao disposto em seu art. 1º, ou seja, a partir do primeiro dia do terceiro mês subseqüente à data de publicação desta MP (cf. art. 5º, inciso III), ou seja a partir de 01.03.2015 os novos auxílios-doença passaram a se sujeitar a um novo teto de renda mensal inicial específico para esse benefício: correspondente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de contribuição. 



    Portanto, de fato, passou a haver um critério diferenciado de concessão em relação aos auxílios-doença, pois em relação aos demais benefícios previdenciários o teto da renda mensal inicial corresponde ao limite máximo do salário-de-contribuição, conforme previsto na segunda parte do art. 33 da Lei nº 8.213/1991, sendo que as rendas mensais iniciais de todas as aposentadorias, também do auxílio-doença e do auxílio-acidente são calculadas com base em salário-de-benefício apurado conforme a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994 (isto em relação aos benefícios previstos nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", e "h" do art. 18 cf. o previsto nos incisos I e II do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº 9.876/1999). 



    Nesse sentido, confesso que minha primeira impressão foi no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do novel e específico teto de RMI, por dar tratamento diferenciado para o auxílio-doença, benefício que, assim como as demais aposentadorias (mas neste ponto diferente do auxílio-acidente) também consiste em um benefício de prestação continuada substitutivo dos rendimentos do trabalho. 



    Entretanto, analisando mais detidamente a questão, me convenci de que esse tratamento diferenciado não é inconstitucional. 



    Primeiro porque o novel discrimen mantém uma correlação com o período mínimo de carência, também correspondente a 12 (doze) contribuições mensais de acordo com o disposto no inciso I do art. 25 da Lei nº 8.213/1991, e, nesse sentido, ao meu ver não viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, mas, ao contrário, o reforça, mas na feição do regime contributivo de poupança (e não no da repartição), estabelecendo uma correspondência direta entre o número mínimo de contribuições exigidas para que haja direito ao benefício e o valor desse benefício, o qual passou a não poder superar a expressão econômica atual das últimas 12 (doze) contribuições mensais. E tal teto específico nem sempre prejudica o segurado. 



    Segundo porque a Constituição Federal veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados apenas para a concessão de aposentadorias, conforme expressamente previsto no § 1º do art. 201, e não em relação a todos os benefícios, sendo certo que, embora o auxílio-doença se assemelhe a uma aposentadoria por também ser um benefício de prestação continuada substitutivo dos rendimentos do trabalho, o auxílio-doença acaba se distanciando da figura legal da aposentadoria por ser um benefício meramente temporário, enquanto a aposentadoria é destinada a ser um benefício definitivo. 



    E, terceiro, porque não vislumbro na edição da Medida Provisória nº 664/2014 um uso abusivo desse excepcional veículo normativo, por não ser evidente a ausência dos requisitos de relevância e urgência, mas, ao contrário, por ser verossímil a existência de tais requisitos quanto à adoção de um teto máximo mais proporcional à contribuição para a renda mensal inicial dos auxíliodoença, que configuram um tipo de benefício cuja procura aumenta vertiginosamente em tempos de crise econômica, como a em que vivemos atualmente.



    Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 



    Mantida a sentença, condeno a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento pelo IPCA-E, suspensos caso seja beneficiária da AJG. Isento de custas ex lege. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.’



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 201, I e §§ 1º e 11; e 246 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da MP 664/2014 e, consequentemente, da lei de conversão (Lei 13.135/2015), uma vez que ‘não é possível a edição de medida provisória para regulamentar critérios que tenham por objetivo preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, houve usurpação da competência legislativa sobre a matéria e a Medida Provisória foi editada sem o preenchimento do requisito urgência necessária a adoção de tal medida’ (eDOC 31, p. 11-15). 



    Aduz-se que, ao incluir o § 10, no art. 29 da Lei 8.213/91, a Medida Provisória 664/2014 ‘acabou por ferir o princípio da isonomia (art. 5º CF/88) e a vedação de adoção de critérios para a concessão de benefícios (§1º, 201, CF/88), bem como a determinação constitucional de que todos os ganhos do segurado sejam considerados para fins de aposentadoria (§11, art. 201, CF/88) e o princípio da vedação do retrocesso social’ (eDOC 31, p. 15). 



    O Juízo de origem admitiu o extraordinário (eDOC 36). 



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral da República emitiu parecer assim ementado (eDOC 53, p. 1):



    ‘PROCEDIMENTO DE JUIZADO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE LIMITADOR REFERENTE ÀS DOZE ÚLTIMAS CONTRIBUIÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    IMPOSSIBILIDADE DE MATÉRIA REFERENTE A AUXÍLO-DOENÇA SER TRATADA POR MEDIDA PROVISÓRIA E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OS TEMAS CONSTITUCIONAIS TEREM SIDO ABERTAMENTE DEBATIDOS NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 



    MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF



    O ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU FUNDAMENTADAMENTE QUE A ADOÇÃO DO NOVO LIMITADOR NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SEJA PORQUE HÁ “UMA CORRESPONDÊNCIA DIRETA ENTRE O NÚMERO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS PARA QUE HAJA DIREITO AO BENEFÍCIO E O VALOR DESSE BENEFÍCIO, O QUAL PASSOU A NÃO PODER SUPERAR A EXPRESSÃO ECONÔMICA ATUAL DAS ÚLTIMAS 12 (DOZE) CONTRIBUIÇÕES MENSAIS”, SEJA PORQUE “A CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDA A ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS APENAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS, CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NO § 1º DO ART. 201, E NÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS BENEFÍCIOS, SENDO CERTO QUE, EMBORA O AUXÍLIO-DOENÇA SE ASSEMELHE A UMA APOSENTADORIA POR TAMBÉM SER UM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA SUBSTITUTIVO DOS RENDIMENTOS DO TRABALHO, O AUXÍLIO-DOENÇA ACABA SE DISTANCIANDO DA FIGURA LEGAL DA APOSENTADORIA POR SER UM BENEFÍCIO MERAMENTE TEMPORÁRIO” (TRECHOS DO VOTO CONDUTOR). 



    VEDAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO APENAS A BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, E NÃO DE AUXÍLIODOENÇA. 



    MANIFESTAÇÃO PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.’ 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, consigno que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que somente compete ao Poder Judiciário fazer o controle da presença dos pressupostos autorizadores da edição de medidas provisórias em casos excepcionais, nos quais demonstrada de modo cabal sua completa ausência. Nesse sentido:



    ‘Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.’ (RE 592377, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2015)



    No caso, verifica-se que o Tribunal a quo, à luz da moldura fática retratada nos autos, asseverou ‘não ser evidente a ausência dos requisitos de relevância e urgência, mas, ao contrário, por ser verossímil a existência de tais requisitos (eDOC 25, p. 2). Assim, uma vez não demonstrada a inexistência cabal de relevância e de urgência, nos termos da jurisprudência desta Corte, não assiste razão à parte recorrente. 



    Além disso, para se alcançar entendimento diverso do que se chegou o juízo de origem, indispensável seria o revolvimento de fatos e provas constantes dos autos, o que torna inviável o recurso ante o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Quanto à alegada usurpação de competência do Congresso Nacional para legislar sobre a matéria, bem como possível ofensa ao princípio do retrocesso social, os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento, uma vez que as matérias não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido e, tampouco, foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-las. 



    Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. 



    Incide, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    ‘EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO À INFORMAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. PRECEDENTES. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (ARE 1182072 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019) 



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.’ (ARE 804543 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2017) 



    No que se refere às alegações de ofensa ao princípio da isonomia; à vedação de adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios; e à determinação constitucional de que todos os ganhos do segurado sejam considerados para fins de aposentadoria, verifica-se que o Tribunal de origem assentou 



    ‘... o novel discrimen mantém uma correlação com o período mínimo de carência, também correspondente a 12 (doze) contribuições mensais de acordo com o disposto no inciso I do art. 25 da Lei nº 8.213/1991, e, nesse sentido, ao meu ver não viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, mas, ao contrário, o reforça, mas na feição do regime contributivo de poupança (e não no da repartição), estabelecendo uma correspondência direta entre o número mínimo de contribuições exigidas para que haja direito ao benefício e o valor desse benefício, o qual passou a não poder superar a expressão econômica atual das últimas 12 (doze) contribuições mensais.’



    Sendo esses os fundamentos do acórdão, constata-se que a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei 8.213/1991), de modo que possível afronta à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator 



    Documento assinado digitalmente